Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1170. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS PELO DISTRITO FEDERAL INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INDICADA PELOS AGRAVANTES EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Ante a inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema afetado, não há se falar em suspensão do processo.

3. A despeito do que alega o Distrito Federal, não se constata a presença de omissão ou contradição, visto que as alegações aduzidas pelo embargante foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4. Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração está adstrito à presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

5. Constatada a ausência de pronunciamento a respeito da inversão dos ônus da sucumbência, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, para suprir a omissão apontada pelos agravantes/embargantes.

6. Embargos de declaração conhecidos. Providos os dos agravantes, não providos os do agravado.